Tribunal: STF
Processo: ARE 1603519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, por meio da qual foi negado seguimento ao recurso com fundamento nas Súmulas 279 e 280.
Nas razões recursais, a parte embargante alega que “o acórdão proferido pela Turma Recursal já havia fixado honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, correspondente ao teto previsto no art. 85, §2º, do CPC, circunstância que evidencia contradição interna na decisão embargada e justifica a oposição dos presentes embargos de declaração”.
Em razão do exposto, pugna pela exclusão da majoração de dez por cento promovida na decisão embargada.
É o relatório. Decido. 
Não assiste razão à parte embargante.
De acordo com a norma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata nenhum dos vícios elencados. 
Com efeito, a decisão embargada foi bem clara ao afirmar que a majoração dos honorários em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficou condicionada à prévia fixação nas instâncias de origem da referida verba, e respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC e a eventual concessão de justiça gratuita (eDOC 55). 
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“[...]  3. Em virtude da sucumbência recíproca fixada na origem, não é possível a majoração da verba honorária pelo STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.447.353-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 08.01.2024).
“[...] 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.276.823-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2021).
“Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Manutenção de acórdão. Sucumbência recíproca. 4. Falta de fixação de honorários advocatícios. Ausência de fixação na origem. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.160.883-AgR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.06.2020). 

[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem.” (RE 1.414.590-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023). 

Verifica-se, portanto, que inexiste a omissão apontada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente